Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
PENAL. uso de documento falso. ILICITUDE DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não há que se falar em ilicitude das provas obtidas durante a operação policial, uma vez que a entrada dos agentes na residência foi justificada, sendo autorizada pelo próprio apelante.

2. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos e robusta e harmoniosa quanto a autoria e materialidade do delito.

3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, não serve para configurar reincidência, devendo ser utilizada para caracterizar os maus antecedentes.

4. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu não reincidente, com as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, cabível o regime inicial aberto.

5. Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.